Tribunal: TJSP
Processo: 0009637-89.2005.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Instrumento particular de confissão de dívida - Sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente – Apelo da exequente – Justiça gratuita – Pedido formulado na petição inicial e não apreciado no decorrer do trâmite processual - Entendimento sedimentado pelo STJ de que, inexistente expressa denegação, por decisão fundamentada,

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Instrumento particular de confissão de dívida - Sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente – Apelo da exequente – Justiça gratuita – Pedido formulado na petição inicial e não apreciado no decorrer do trâmite processual - Entendimento sedimentado pelo STJ de que, inexistente expressa denegação, por decisão fundamentada, tem-se por presumida a concessão tácita do benefício da assistência judiciária gratuita – Mérito – Ausente intimação prévia da exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente – Afronta aos arts. 10 e 921, § 5o, do CPC, bem como ao precedente vinculativo do STJ (IAC no 001 – REsp no 1.604.412/SC) - De rigor a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem – RECURSO PROVIDO.